Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717262-78.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO DE PAIVA PERES, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA APELADO: ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, RENATO DE PAIVA PERES DECISÃO 1. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo e por alegada violação ao princípio da dialeticidade quanto à rejeição da gratuidade de justiça, decidida na r. sentença recorrida (id. 44755035). Determinei a intimação dos réus/apelantes para comprovarem documentalmente a alegada insuficiência de renda (id. 46956809) e deferi a dilação do prazo por eles requerida (id. 48078201) A alegação de deserção é reiterada nas petições de id. 48046573 e 49099940. 2. Rejeito, neste momento, a preliminar de deserção e violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os réus Renato de Paiva Peres, Heitor Young Te Tsai, Ludmilla de Paiva Peres e Camarão Burger Comércio de Alimentos Ltda. declararam, em capítulo da apelação referente à gratuidade de justiça, que se encontram sem condições de acarcar com as custas processuais e honorários advocatícios, deixando de juntar o comprovante do preparo (id. 44755029 - Pág. 3), de modo que o pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento gratuidade pode ser interpretado considerando-se o conjunto da postulação (CPC 322 § 2o). Ademais, a sendo a gratuidade de justiça resolvida na sentença, os apelantes ficam dispensados do recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento (CPC 99, § 7o). Passo, então, a apreciar o requerimento de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência deve ser afastada quando há evidências de rendimentos ou riqueza (id 48564486 ao 48565732). Como destacado na r. sentença de primeiro grau (id 44755020): “Segundo última alteração do contrato social (ID. 132858176 – pág. 4) o valor total do capital social é de R$ 200.000,00, contando os sócios requeridos com participações expressivas. O documento de ID. 135425386 atesta que o requerido RENATO é servidor público do DF, no exercício do cargo de agente socioeducativo, com vínculo ativo em 2022, recebendo remuneração líquida R$ 5.941,05. Ademais, em manifestação posterior, os requeridos não impugnaram os documentos juntados pela autora, razão pela qual presumem-se verdadeiras as informações neles contidas. Cuida-se de planilhas obtidas de ‘arquivo drive’ da empresa CAMARÃO BURGUER, quando das tratativas entre as partes para a cessão das cotas. As planilhas revelam faturamentos significativos das unidades da empresa no ano de 2021, na média mensal de R$ 200.000,00. Está plenamente comprovada a capacidade econômica da empresa requerida e de seus sócios quanto à obrigação de suportar os encargos da sucumbência em eventual procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Pelo exposto, rejeito os pedidos de gratuidade de justiça.” Vê-se, portanto, que a pessoa jurídica recorrente possuía um faturamento mensal médio de R$ 200.000,00 em 2021, não havendo elementos atuais que indiquem a redução do faturamento. A demonstração da existência de despesas tributárias, no caso, mostra-se insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que elas decorrem do exercício regular da atividade econômica (id. 48564501). Além disso, quanto aos sócios Renato e Ludmilla, os documentos juntados em grau recursal demonstram a existência de despesas cotidianas como plano de saúde, escola particular, despesas médicas e empréstimo consignado que, somados, são consideravelmente inferiores ao salário que recebem como funcionários públicos (id. 49099940 - pág. 4 e 6) e não consideram as rendas por eles auferidas como decorrência da atividade empresarial que exercem. 3. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Por fim, tendo em vista a renúncia do atual procurador (id. 48564480), intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, o réu/apelante Heitor Young Te Tsai, no endereço indicado na inicial (SHIGS 705 Bloco A, Casa n. 75, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70350-701), para regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de quinze dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator